Tribunal: STF
Processo: RHC 227602
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto Marco Aurelio Cruz contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC nº 792.545/GO, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, prática dos crimes de corrupção passiva (artigo 317, §10, do Código Penal) e concussão (artigo 316 do Código Penal), em concurso material.



    A defesa sustenta constrangimento ilegal, afirmando que o Superior Tribunal de Justiça desconsiderou a existência prova nova consubstanciada no reconhecimento de “depoimento falso” que implicou a condenação do recorrente.



    Destaca a ilicitude da referida prova e a contaminação das derivadas, a viabilizar a absolvição do recorrente, dizendo que tal matéria não foi examinada pelo Tribunal local porque surgida após o julgamento da apelação.



    Requer, liminarmente, o provimento do recurso para, concedida a ordem:



    a) CONCEDER-SE a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Goiás para: 252. 



    a.1) declarar a nulidade da interceptação telefônica realizada a partir do depoimento da testemunha sigilosa contido nas fls. 71/74, arquivo 01, evento n. 3, autos n. 0372870-52.2016.8.09.0011, bem como todos os atos processuais (dentre eles o processo originário do presente writ) e provas que dela derivaram, devendo ser desentranhadas do processo. Consequentemente, absolver o recorrente em virtude da ausência de provas suficientes para a condenação ou de que MARCO AURÉLIO tenha concorrido para a infração penal, nos termos do art. 386, Ve VII, CPP, vez que sua condenação baseada em provas obtidas de maneira ilícita configura verdadeiro constrangimento ilegal. 253. 



    a.2) garantir a aplicação do Art. 7º, XIV, da Lei Federal n° 8.906/1994 e de sua interpretação conforme Súmula Vinculante nº 14 e Acórdãos STF, HC 88190 RJ e STF, AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 22.009 PARANÁ, com o objetivo específico de se reconhecer o cerceamento da defesa de MARCO AURÉLIO, anulando-se todos os atos até o oferecimento da Resposta à Acusação e permitindo-se vista do inteiro dos autos da Representação Criminal nº 201502417728 à defesa técnica do recorrente; 254. 



    a.3) garantir a aplicação do Art. 399, §2º, do Código de Processo Penal e de sua interpretação conforme a dos Acórdãos HCAgRg no Resp 681149, STJ e EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 795932/RJ, STJ, com o objetivo específico de se reconhecer a nulidade da sentença proferida por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução criminal; 255. 



    a.4) anular e arquivar todo o processo-crime, tendo em vista ter se fundado sobre prova obtida mediante meio ilegal (extratos bancários fornecidos mediante coação de testemunha), viciando, completamente, todo o procedimento e as teses do édito condenatório; 256. 



    a.4.1) Caso não seja esse o entendimento dessa E. Corte, requer sejam desentranhadas dos autos todas as provas ilícitas, notadamente: a) O depoimento de Cariolando Rodrigues Cecilio, as fls. 102/105e na mídia de fls. 501; b) O depoimento de William Alcides Rufino, às fls. 111/112 e 501, por ser derivado direto do depoimento de Cariolando; c) O depoimento de Luciana Silva da Rocha, às fls. 117/118 e 501, por ser derivado diretamente do depoimento de Cariolando; d) E, ainda, sejam desentranhadas as fls. 11/12, bem como, fls. 146/147 e 633, onde todas constam a reprodução das imagens obtidas de forma ilegal. 257. 



    a.5) anular todas as gravações e transcrições das interceptações telefônicas referentes aos índices nº 36670224, 36674938, 36683977 e 36730120. 130, bem como todas as demais provas derivadas destas, com consequente arquivamento da ação penal originária por ausência de justa causa. 258. 



    a.5.1) Indica-se, sem prejuízo de outras, as seguintes provas que derivaram diretamente das interceptações: A) Depoimentos de Cariolando Rodrigues Cecílio, as fls. 102/105e na mídia de fls. 501; B) Interrogatório de Liriene Pereira de Medeiros, tanto na fase inquisitorial, quanto judicial; C) Depoimentos de William Alcides Rufino, às fls. 111/112 e 501; D) Depoimentos de Luciana Silva da Rocha, às fls. 117/118 e 501; E) Imagens as fls. 11/12, bem como, fls. 146/147 e 633. 137. 259. 



    a.5.2) Caso não seja esse o entendimento dessa E. Corte, subsidiariamente, requer seja o processo-crime originário anulado até a fase de juntada do referido laudo pericial, devendo essa defesa técnica ser intimada para exercer o contraditório diferido sobre esta prova. 260. 



    a.6) subsidiariamente, garantir a aplicação do Art. 17 do CP em relação ao delito tipificado ao teor do Art. 317 do CP, descrito na inicial acusatória do processo originário como FATO 01, com o objetivo de absolver o recorrente da prática do crime de corrupção passiva; 261. 



    a.7) subsidiariamente, aplicar a hipótese de absolvição por ausência de prova de ter o réu concorrido para a infração penal, prevista pelo art. 386, V, CPP, ao recorrente, nos moldes em que foi aplicada aos demais acusados absolvidos na ação penal originária, em situação idêntica a do recorrente; 262. 



    a.8) subsidiariamente, garantir a correta aplicação dos arts. 171 e 316, CP, e proceder à desclassificação do crime de concussão para o crime de estelionato.”



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário.



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CALCADO NO ADVENTO DE FATO NOVO EM FEITO CONEXO. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE QUE NÃO SE COADUNA COM O RITO DO HABEAS CORPUS (COGNIÇÃO SUMÁRIA). INAPLICABILIDADE DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 231 DO CPP. VIOLAÇÃO DE DIVERSOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. MERA REITERAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL AINDA PENDENTE DE PROCESSAMENTO NESTA CORTE. INADMISSIBILIDADE. HC N. 482.549/SP. Agravo regimental improvido.” (edoc. 68)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Ademais, conforme destacou o Ministro Sebastião Reis Júnior no voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...] No tocante à primeira alegação, é absolutamente inviável o exame da questão. 



    Primeiro, porque é subsequente ao julgamento do apelo defensivo, de modo que não foi debatida na Corte de origem, circunstância que obsta a análise do tema por esta Corte (supressão de instância). 



    Segundo, porque, ao contrário do alegado, é inaplicável a disposição no art. 231 do Código de Processo Penal à hipótese, pois esse dispositivo incide na própria ação penal, e não em eventual ação autônoma de impugnação derivada do processo-crime, notadamente considerando que a juntada de documento, por si só, não produz efeito jurídico imediato, demandando a instauração de um contraditório, ou seja, de manifestação da outra parte, bem como a análise das consequências jurídicas desse novo elemento no processo principal, procedimento esse absolutamente incompatível com o rito do habeas corpus (cognição sumária).” (e.doc. 69, STJ Fl.1727)



    Como visto, o STJ não apreciou as questões suscitadas na presente impetração, uma vez que tais matérias não teriam sido apreciadas de forma definitiva no Tribunal local.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância (HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07).



    Nesse sentido foi o parecer do Ministério Público Federal, assim sintetizado:



    “Processo Penal. Recurso em habeas corpus. Crimes de concussão e corrupção passiva. Suposta nulidade da interceptação telefônica e das provas que dela se originaram, resultando na ausência de provas a sustentar a condenação do réu/paciente. Pedidos subsidiários de reconhecimento de nulidades e desclassificação do crime de concussão para estelionato. Indevida supressão de instância recursal. 



    1. As questões que a defesa quer ver examinadas por essa Suprema Corte não foram julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão aqui impugnado. 2. Nítida pretensão de reexame de provas, inviável nesta via estreita. 3. Pelo não conhecimento do RHC.” (doc. 97)



    Ademais, ainda que superado esse óbice, para se chegar a conclusão que implique a absolvição do recorrente ou a desclassificação do crime - com fundamento em prova nova surgida após o julgamento da apelação da defesa -, indispensável seria o reexame de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que o habeas corpus não comporta.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque o paciente seria integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra o patrimônio em diversos estados. 2. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a alegação de excesso de prazo da segregação cautelar. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 151.206/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18).



    “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/6/17);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);



    “3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus” (HC nº 133.773/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/16);



    “A pretendida verificação acerca da absolvição demandaria necessário reexame de fatos e provas, inadmitido na via estreita do habeas corpus” (HC nº 101.588/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/10);



    “[E]m sede de habeas corpus, fica difícil desqualificar a validade da perícia e demais elementos de convicção de que se valeu o Juízo originário da causa para a condenação do paciente” (HC nº 95.569/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 4/9/09).



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. 



    TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. A demonstração, a partir de balizas fáticas, da finalidade de mercancia do entorpecente inviabiliza a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.” (RHC nº 170.283/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/5/2020). 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente